Tribunal: TJDFT
Processo: 0734607-94.2021.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de RAFAEL ALVES DE QUEIROZ, com o escopo de desconstituir o decreto de prisão preventiva que fora lavrado contra o ora paciente. No arrazoado lançado na petição inicial, noticia o ilustre impetrante que o paciente foi preso preventivamente em 12/05/2021, pela suposta prática dos crimes de furto qualificado mediante fraude, lavagem de ativos e organização criminosa. Alega que a situação é de evidente constrangimento ilegal, isso porque a prisão já se arrasta há 170 dias, sem que a instrução processual tenha sido iniciada. Sustenta ocorrência de hipótese em que se verifica excesso de prazo quanto à marcação da audiência de instrução e julgamento, nos termos do art. 394, § 1o, I c/c art. 400, caput, ambos do CPP, refutando a ponderação no sentido de que a ação penal em questão seja complexa. Por outro lado, argumenta que a gravidade concreta não extrapolou aquela inerente aos tipos penais, de forma que não se sustenta a custódia cautelar em comento. Requer, nesse rumo, o deferimento de liminar para o fim de que seja determinado o relaxamento da prisão preventiva do paciente, por excesso de prazo, ou para revogação da custódia, pela ausência dos pressupostos legais e, em definitivo, a concessão da ordem. Brevemente relatado. Passo a decidir. Revelam os presentes autos que a prisão preventiva do paciente e de diversos outros investigados foi decretada em 16/04/2021, em acolhimento à representação processual formulada pela autoridade policial, no curso da operação intitulada “Testa de Ferro” (PePrPr 0704952-17, ID 89147712), estando a r. decisão assim fundamentada: “Trata-se de representação formulada pela Autoridade Policial em exercício na Delegacia Especial de Repressão aos Crimes Cibernéticos – DRCC/PCDF, pela decretação da prisão preventiva dos investigados Renan Amorim Ribeiro, Vitor Trindade Pereira, Daniel Pontes de Souza, Amanda Braz Buarque de Gusmão, Thiago de Sales da Silva, João Vitor Matias de Sousa, Fernando de Sousa Pimenta, Juliana Pereira Mateus dos Santos, Susane de Oliveira, Jailson dos Santos Mendes, Adairton Vieira Sousa, Jorge Alexandre Sousa Fernandes, Gildomarques Marinho da Silva, Saulo Trindade de Almeida, Wellington de Queiroz da Silva, Rafael Alves de Queiroz, Fabio Pinheiro de Sousa e Jackson Moreira da Rocha, todos devidamente qualificados nos autos, bem como pela autorização de busca e apreensão nos endereços vinculados aos investigados, conforme exordial. Aduz a autoridade policial que instaurou Inquérito Policial visando dar continuidade às investigações dos demais crimes descobertos no bojo do Inquérito Policial no 51/2019 e que ainda não foram apurados, em razão da extensão dos fatos, como tipos penais como furto mediante fraude (art. 155, § 4o, incisos II e IV, do CPB, Lavagem de valores (art. 1o da Lei no 9613/98 e Organização Criminosa (art. 2o da Lei no 12.850/13, necessitando verificar a conduta de outros titulares de contas de passagem e partícipes, além de práticas criminosas pretéritas confessadas, e de novos fatos perpetrados por Fernando e Juliana precisam ser devidamente esclarecidos. Narra o Delegado de Polícia que existem elementos informativos que caracterizam uma Organização Criminosa em atuação em diversos locais do Brasil, entre os quais o Distrito federal, JULIANA PEREIRA MATEUS e Fernando de Souza pimenta, Vulgo Galego, e outros indivíduos ainda não totalmente identificados, de forma consciente e voluntária, em comunhão de esforços e unidade de desígnios, integraram, pessoalmente, a organização criminosa voltada para a prática de crimes de invasão de dispositivo informático, furtos qualificado pela fraude e concurso de agentes e lavagem de capitais, sendo que essa reunião, é de forma duradoura e habitual na prática de crimes, era estruturalmente ordenada e se caracterizava por divisão de tarefas e objetivo da vantagem econômica por meio de crimes graves. Sustenta o delegado de polícia, subscritor da inicial, que as investigações apuraram a divisão de tarefas: COLETORES DE INFORMAÇÕES – responsáveis pela obtenção e repasse das informações sobre os dados de contas bancárias ( dados do titular, agência, número de conta, senha de acesso, entre outras informações), obtidos das vítimas por meio de programas de computador; FRAUDADORES – com a responsabilidade de posse das informações bancárias, realizavam o contato com as vítimas e, fraudulentamente, por meio de técnicas de engenharia social, obtinham credencias de segurança necessária para as operárias bancárias; GERENCIADOR DE OPERAÇÕES - exerciam ascendência sobre os recrutadores e recebedor estipulando o percentual de lucro com os crimes, escolhiam as agências e por vezes, transportam os recebedores/repassadores; RECRUTADORES – aliciavam as contas que recebiam os valores subtraídos; RECEBOR-REPASSADORES – emprestavam as contas que recebiam os valores subtraídos. Em seguida, sacavam os valores e ou transferiam para outras contas bancárias, mediante remuneração. Em seguida, sacavam os valores ou transferiam para outras contas bancárias, mediante remuneração. Segundo o Relatório de Investigação no 81/2021 – SSTI/DRCC, três furtos mediante fraude, onde uma vítima é pessoa jurídica e as outras duas, pessoas físicas (CALÇADOS FERRACINI LTDA, ABRAHAM POCZTARUK e JOSÉ RAMOS GONÇALVES GOMES), tendo sido furtadas em mais de R$ 1.900.000 (hum milhão e novecentos mil reais) e que estão diretamente vinculados à investigação da ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA identificada no curso da Operação Testa de Ferro. Além disso, sustenta a autoridade policial que no Relatório Complementar no 81/2021 – DRCC/SSTI traz informações importantes acerca da atualidade da reiteração das condutas delitivas perpetradas pela ORCRIM, nas quais se verifica somente a fraude ocorrida no dia 30/04/2020 em face da empresa CALÇADOS FERRACINI LTDA, que amargou prejuízo de R$ 1.456.548,69 (um milhão, quatrocentos e cinquenta e seis mil, quinhentos e quarenta e oito reais e sessenta e nove centavos, destacando, ainda que mesmo após a prisão de JULIANA, cerca de três meses após a sua prisão, os suspeitos estão praticando dos delitos citados no relatório policial, com data de 10/08/2020. O Ministério Público oficiou de forma favorável aos pedidos veiculados na representação, excetuada a decretação da prisão preventiva de JACKSON MOREIRA DA ROCHA. Destaco que os pedidos apreciados na presente representação estão limitados aos pedidos de prisão preventiva dos investigados, uma vez que o pedido de busca e apreensão já foi analisado na 0703823-74.2021.8.07.00020. (...) Em relação aos investigados WELLINGTON DE QUEIROZ DA SILVA e RAFAEL ALVES DE QUEIROZ atuaram efetuando depósitos para DANIEL SILVA, pessoa que no período de 1 ano movimentou aproximadamente R$250.000,00 por meio de tais depósitos. Além disso, Wellington e Rafael foram abordados e geraram ocorrências policiais que confirmam a atividade do grupo criminoso, qual seja realização de saques e portando vários cartões em nome próprio e de terceiros. Cabe salientar que Rafael (Ocorrência Policial 3296/2020 - 20a DP) foi abordado efetuando saques após a prisão de Juliana Mateus e Fernando (apontados com GERENTES DE OPERAÇÕES), indicando a continuidade das atividades da organização criminosa. Por seu turno, o suspeito SAULO TRINDADE DE ALMEIDA apresenta reiteração em crimes da natureza destes procedimentos, haja vista que possuí as seguintes passagens policiais: ‘dois estelionatos (12473/2018 - 01a DP) e (4653/2017 - 05a DP), receptação de veículo furtado (10797/2011 - 21a DP), além de tentativa de estelionato por compra com cartões em nomes de terceiros, possivelmente falsos (4562/2016 04a DP)’. (...) Em sendo assim, demonstrado o fumus comissi delicti e periculum libertatis, aliados à necessidade premente de resguardar a garantia da ordem pública, tendo em vista a demonstração concreta e iminente da possibilidade de reiteração na prática delitiva, bem como resguardar vindoura instrução criminal e, sem menos, a aplicação da lei penal, havendo risco de fuga dos investigados, e diante da gravidade dos fatos e da situação pessoal dos investigados, resta claramente demonstrado que a prisão preventiva é a única medida cautelar aplicável à espécie’”. Outrossim, a custódia cautelar do paciente foi objeto de habeas corpus anterior (HC 0716366-72), sendo que esta egrégia Turma Criminal, sob minha relatoria, denegou a ordem, em 10/06/2021. Na ocasião, fundamentei que “o r. decreto de prisão preventiva encontra-se devidamente embasado na garantia da ordem pública, haja vista a gravidade dos fatos indicados e a repercussão social, constituindo medida adequada e proporcional para cessar a atividade ilícita”. Sendo assim, no ponto em que impugna o r. decreto prisional, a presente impetração não deve ser admitida, isso porque consiste em reprodução da demanda anterior. Em relação à suscitação de excesso de prazo, apesar de possível a arguição, a meu sentido não se depreende da existência de constrangimento ilegal manifesto. Ora, conforme se depreende de consulta processual pelo sistema informatizado, o paciente juntamente com outros três investigados (Gildomarques Marinho da Silva, Wellington de Queiroz da Silva e Saulo Trindade de Almeida), foram denunciados nos autos da ação penal no 0709011-48, pela prática das seguintes infrações penais: art. 2o, caput, da Lei 12.850/13, e art. 1o, §1o, inciso II, § 2o, inciso II e § 4o da Lei 9.613/98 (cinco vezes). A peça inicial acusatória foi recebida em 17/07/2021, ocasião em que a prisão preventiva foi mantida, para manutenção da ordem pública, considerando a participação do paciente em diversos crimes no Distrito Federal, conforme constatado na segunda fase da Operação “Testa de Ferro” (ID 97763315). Após a apresentação de defesa prévia pelos denunciados, o d. Juiz do conhecimento determinou, em 20/08/2021, a designação de audiência de instrução e julgamento (ID 100765001). O ato, então, foi designado para 05/11/2021 (ID 102075108). Em face dos fatos e informações acima retratados, tenho para mim que não resta demonstrada morosidade excepcional por parte do Poder Judiciário, a indicar desídia do d. Juízo a quo na condução da ação penal. Bem ao contrário, os atos processuais têm ocorrido conforme a disponibilidade do d. Juízo, de forma razoável e conforme as limitações advindas da pandemia, de conhecimento notório. Por outro lado, não se olvida do fato de que a Instrução Normativa 01/2011 da Corregedoria do egrégio TJDFT, em seu art. 1o, parágrafo único, considera como razoável o prazo máximo de 148 (cento e setenta e oito) dias para a conclusão da ação penal sob o rito ordinário. Entretanto, é certo que a jurisprudência pátria rechaça a concepção de que a análise da configuração do excesso de prazo de duração do processo criminal deve obedecer a critérios puramente aritméticos, na medida em que tal exame deve ser feito com base nos parâmetros da razoabilidade, a depender da complexidade do caso concreto, bem como da postura e atuação das partes envolvidas e do Estado-Juiz. No particular, importa considerar que a imperatividade da adoção de medidas de distanciamento social por parte deste egrégio Tribunal de Justiça, notadamente a suspensão das audiências em primeiro grau de jurisdição, determinada pela Portaria Conjunta 30/2020 e por atos normativos ulteriores, resultou em grandes tormentos nos agendamentos das atividades nos d. Juízos do 1o Grau, tendo em vista que inúmeros atos processuais tiveram de ser cancelados e/ou adiados. Além disso, não é possível ignorar que no caso se trata de feito extremamente complexo, com a presença de quatro réus, conexão com outra ação penal e diversos crimes, incluindo organização criminosa. Quanto ao mais, conforme informação constante nos autos da ação penal, houve a designação da audiência de instrução para data próxima, isto é, 05/11/2021, o que fragiliza ao extremo o argumento defensivo no sentido de que o paciente permanece indevidamente preso por inércia atribuível ao Poder Judiciário. Desse modo, em juízo de restrita delibação, não é possível perceber a plausibilidade da fundamentação exposta pela d. defesa apta a autorizar, neste momento, a soltura da paciente. Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE LIMINAR. Requisitem-se informações ao d. Juiz do conhecimento, aqui averbado como autoridade coatora. Feito, ouça-se a ilustrada Procuradoria de Justiça, para a produção de parecer. Após, voltem-me os autos conclusos. Cumpra-se e intimem-se.